Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI VIGENTE. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TR.
1. A tese de repercussão geral fixada nos autos do RE 905357 ED/RR diz respeito apenas à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se tratando de reestruturação de uma carreira específica como, no caso dos presentes autos, a das atividades penitenciárias.
2. A Lei Distrital no 5.182/2013 tratou da reestruturação da carreira de Atividades Penitenciárias, estipulando, dentre outros, a criação da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP e o ajuste dos vencimentos em três parcelas anuais a partir de 01/09/2013, nos termos de seu anexo II.
3. A ausência de dotação na lei orçamentária anual dos reajustes previstos na lei de diretrizes orçamentárias impede apenas a implementação do reajuste no ano fiscal da ausência de dotação, não criando situação permanente para os exercícios seguintes.
4. A Lei no 9.949/97, art. 1o-F prevê a correção monetária pela TR até a expedição do precatório ou da RPV, conforme o caso, a partir de quando a correção se dará pelo IPCA-E, conforme entendimento deste e. TJDFT e em consonância o STF.
5. Apelo parcialmente provido. Honorários majorados.